Tribunal: STF
Processo: RE 1348010
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL MULTAS DE TRÂNSITO. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. RODÍZIO MUNICIPAL E ZONA MÁXIMA DE RESTRIÇÃO E CIRCULAÇÃO ZMRC. Alegação do autor de que seus caminhões são guinchos de socorro emergencial, e por isto estão isentos do rodízio municipal e da ZMRC. Pleito de anulação de todos os autos de infração lavrados em seu desfavor nos horários do rodízio municipal e ZMRC assim como seus reflexos (multas impostas por ausência de indicação de condutor). Pleiteada, ainda, a repetição do indébito em dobro. PROCEDÊNCIA EM PARTE. Aplicação do art. 2º da Lei Municipal nº 12.490/1997 e art. 5º, inciso V do Decreto Municipal nº 37.085/1997 e do art. 2º da Lei Municipal nº 14.751/2008 e art. 5º, inciso I do Decreto Municipal nº 49.800/2008 que expressamente excetuam os veículos do tipo caminhão guincho das limitações de circulação (rodízio municipal e ZMRC). Desnecessidade de comprovação de que, no momento da autuação, o guincho estava exercendo sua finalidade, ou seja, prestando socorro mecânico para que pudesse ser isento das penalidades. Ademais, a exigência de cadastramento/autorização pela Prefeitura não pode implicar na manutenção das infrações quando a lei prevê a isenção sem tal exigência. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Indeferida tão somente a repetição do indébito em dobro, deferida a repetição simples. R. sentença integralmente mantida. VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer a reforma do acórdão, determinando-se a aplicação da Lei 11.960/09 para fins de correção monetária.



    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.947-RG (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia. Na ocasião,  fixou-se a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



     



    No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa: 



     



    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.”



     



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, cito a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator